Tribunal: TJBA
Processo: 0517805-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517805-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEODOLINDA BOLETTIERI e outros

Advogado(s)
:
PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA, FABIANA PRATES CHETTO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MODULO

Advogado(s)
:
ANDERSON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE, IVES CAROLINA BRITO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃ
O.
INDENIZATÓRIA
.
ACOLHIDA A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO REALIZADO EM 2018 POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. INTIMAÇ
ÕES
QUE SE DERAM EM NOME DE ADVOGADO QUE JÁ HAVIA RENUNCIADO AO MANDATO ANTES MESMO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
ART. 272, §5º, DO CPC. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO SANÁVEL A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PREJUÍZO EVIDENTE. RECURSO APTO PARA JULGAMENTO IMEDIATO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. A DEMANDA FOI PROPOSTA PELO ESPÓLIO EM 2016, APÓS O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO, CUJO FORMAL DE PARTILHA DATA DE 2012. ILEGITIMIDADE ATIVA PATENTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO POLO ATIVO PLEITEADA APENAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. HÁ COISA JULGADA QUANDO SE IDENTIFICA A IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS ENTRE O PROCESSO E DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA. ART. 337, §1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ART. 292, V, E §3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1.
A Apelação foi julgado na sessão de julgamento da Quinta Câmara Cível do TJBA realizada em 17 de julho de 2018. Ocorre que todas as publicações e intimações dos atos praticados quando do referido julgamento foram realizadas em nome do advogado que havia renunciado ao mandato antes mesmo da interposição do recurso. Art. 272, §5º, do CPC. Nulidade constatada. Prejuízo evidente. Os Apelantes não tiveram conhecimento da inclusão do processo em pauta, nem puderam interpor os recursos cabíveis. As irregularidades nos atos intimatórios consubstanciam vícios transrescisórios. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que os vícios transrescisórios independem do ajuizamento de ação rescisória ou anulatória, podendo ser sanados por outros remédios processuais, inclusive a partir de provocação por petição simples. Precedentes do STJ, do TJBA e dos demais Tribunais Pátrios. Anulação devida. Recurso apto a julgamento imediato;

2.
Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa e de coisa julgada;

3.
Segundo entendimento do STJ, a legitimidade da parte deve ser aferida a partir das afirmações contidas na petição inicial. Precedentes.

No caso, a demanda foi ajuizada em 2016 pelo Espólio. Ocorre que, à época do protocolo da exordial, o Espólio já havia sido encerrado, em razão da partilha, cujo formal foi extraído em 2012. Impossibilidade de correção do vício. Precedentes. Pedido de emenda formulado apenas nas razões recursais, e não na primeira oportunidade de manifestação nos autos originários;

4.
Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos, está correta a conclusão acerca da existência de coisa julgada. Art. 337, §1º, do CPC. Precedentes do STJ;

5.
Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, rememora-se que o art. 292, V, esclarece que nas demandas indenizatórias, o valor da causa será o valor pretendido do dano, ou seja, o proveito econômico perseguido. Nessa linha, o §3º do referido dispositivo impõe ao juiz o dever de corrigir, inclusive de ofício, o valor da causa quando este não corresponder “
ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
”. Interpretando-se a sentença pelo conjunto de seus elementos e à luz da boa-fé (art. 489, §3º, do CPC), identifica-se que foi exatamente assim que procedeu o magistrado primevo;

6.

APELAÇÃO
CONHECID
A
E
NÃO
PROVID
A.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0517805-32.2016.8.05.0001, oriundos da
3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA
, tendo como
Apelantes, ESPÓLIO DE GREGÓRIO BOLETTIERI e TEODOLINDA BOLETTIERI
, e, como Apelado, o
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÓDULO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em ANULAR O JULGAMENTO ANTERIORMENTE REALIZADO POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO E, REJULGANDO A CAUSA, CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA